Tribunal: STF
Processo: HC 229138
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marciel Mandra Lima e outro em favor de Luciana Alves da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 829.024/ SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi denunciada pela prática dos crime do art. 33, §1º, I, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006.



    Alega a ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal, por” não haver qualquer procedimento investigatório em desfavor da acusada”. (p. 4)



    Aduz que houve ilegalidade na abordagem policial, uma vez que ocorreu sem fundada suspeita ou qualquer motivação legal válida.(p. 5)



    Alega erro de tipo por a paciente não ter conhecimento sobre o elemento constitutivo do tipo legal. (p.12)



    Afirma que a substância apreendida não está listada na PORTARIA SVS/MS Nº 344/1998, e por isso, trata-se de norma penal em branco e comina em erro sobre a ilicitude do fato. (p. 14)



    Narra que, no caso concreto, deve-se aplicar o princípio da insignificância pela quantidade da substância transportada. (p.16)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para o trancamento da ação penal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça da Paraíba, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O impetrante pretende obter o trancamento de ação penal, por supostos vícios na denúncia e ausência de premissa fática (atitude suspeita) a legitimar o ato administrativo da revista (realizada antes de adentrar em uma penitenciária para visitar seu companheiro).



    De acordo com os autos:



    LUCIANA ALVES DA SILVA (qualificada às fls. 11), transportava 05 (cinco) pedaços de folhas da substância popularmente conhecida como “K4” (Lidocaína matéria prima destinada à preparação de drogas), para fins de entrega a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão às fls. 06/07, Laudo Definitivo às fls. 12/15). Na data dos fatos, Luciana dirigiuse até a Penitenciária de Álvaro de Carvalho/SP para visitar seu companheiro Delricon Aparecido Donizeti que se encontra preso naquela unidade prisional. Luciana levava consigo, atrás de seu “Top”, cinco pedaços de folhas da substância “K4”, mas ao passar pela revista foi detida pela agente penitenciária que encontrou a substância entorpecente em suas vestes. Ouvida às fls. 11, Luciana confirmou que levaria a substância para o seu companheiro Delricon, no interior do presídio. Com efeito, a quantidade de substância apreendida (Lidocaína matéria prima destinada à preparação de drogas) com a denunciada e as circunstâncias desta apreensão evidenciaram que o entorpecente seria entregue a terceiros no interior da penitenciária, ainda que gratuitamente.” (fls. 56/60)



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que a extinção da ação penal antes da sentença só é possível diante da mais nítida evidência de ausência de justa causa, nunca diante de situação fática dúbia. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO ATIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) Tipicidade (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) Punibilidade (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) Viabilidade (existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 3. Esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 214.516 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.5.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido”. (RHC 213.098 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21,§ 1º ).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente